Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702601-96.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. APELADO: IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ANDERSON DOS SANTOS MALAQUIAS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECONOLOGIA LTDA (UBER) em que aponta vício na decisão de ID 72069965, proferida neste processo em que contende com IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e ANDERSON DOS SANTOS MALAQUIAS. O embargante alega que, apesar do expresso pedido de renúncia da pretensão formulada na ação, a decisão homologou o pedido de desistência do recurso, olvidando de reconhecer o pedido de renúncia pleiteado. Requer seja sanado o vício, a fim de que seja homologado o pedido de renúncia, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC. Decido. Assiste razão ao embargante. Com efeito, as petições de IDs 71921162 e 71921166 pleiteiam seja homologado o pedido de renúncia da pretensão formulada na ação. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para homologar o pedido de renúncia da pretensão formulado na ação, com a consequente extinção do processo com o julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator